Tribunal: TJDFT
Processo: 0740328-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740328-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS FRANCISCO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO LUIZ DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão emanada em liquidação da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) (id 142047015). A análise dos autos originários revela que a demanda se fundamenta em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias que não foram contratadas no Distrito Federal.[1] Ante o exposto, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário diante da escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 136892495, 136892497, 136892498 e 136892499 do processo originário, autos n. 0734932-32.2022.8.07.0001.